Tribunal: TJPA
Processo: 0801526-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10212 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801526-07.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERALDO LINO ALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE VALORES FINANCEIROS ENCONTRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE. LEGALIDADE. MEDIDA DESTINADA A ASSEGURAR A EFICÁCIA DE EVENTUAL PROVIMENTO CONDENATÓRIO DE NATUREZA PATRIMONIAL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE NATUREZA SALARIAL. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O presente recurso tem a finalidade de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da ação de improbidade administrativa, deferiu, liminarmente, a indisponibilidades dos bens do agravante.

2. In casu, verifica-se a ocorrência de bloqueio na conta salário do agravante, bem como valores depositados em conta poupança que não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, contrariando o disposto no artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil

3. Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, a medida de indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do patrimônio do acusado, excluídos, contudo, as quantias depositadas a título de salário.

4. Diante desse quadro, entendo que deve ser determinado o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais constantes na conta corrente nº 39.446-7 do Banco do Brasil, devendo ser mantida a hígida a decisão a quo nos demais termos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para desbloquear os valores exclusivamente salariais e da conta poupança que não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVERALDO LINO ALVES, contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa (Processo nº 0854172-95.2019.8.14.0301), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no qual foi deferido o pedido de liminar no seguinte

sentido: Ante o exposto, defiro o pedido antecipatório de indisponibilidade de bens de MAS Construções EIRELI, Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, Everaldo Lino Aves, Paulo Augusto Telles Lins, Jorge Luiz Amaral Alves e Bruno Nassar Palmeira Oliveira, até o limite de valor de R$40.544,82 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), adotando-se as seguintes providências e os seguintes critérios:

a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens;

b) expedição de ofício aos Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os indigitados corréus sócios ou usufrutuários de cotas;

c) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, solicitando seja comunicada a indisponibilidade de bens para todas as serventias extrajudiciais do Estado do Pará;

d) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os corréus sócios, administradores ou usufrutuários de cotas/ações, com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

e) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome dos corréus;

f) bloqueio pelo sistema BACENJUD de contas e aplicação financeiras dos corréus.

Em suas razões recursais, o agravante alega ausência de fundamentação para o deferimento da medida de urgência pelo Juízo singular, bem como ausência de periculum in mora.

Afirma que os valores bloqueados são de caráter salarial, condição que impediria o bloqueio de valores em conta corrente pelo que requereu a concessão de efeito suspensivo.

Às fls. (id. 2894512), deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, determinando somente o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais.

Às fls. (id. 2941584), o agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desbloqueio dos valores exclusivamente salariais.

Às fls. (id. 3172673), a Procuradoria de Justiça emitiu parecer nos autos, manifestando-se pelo parcial provimento, para que seja desbloqueado os valores exclusivamente salariais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

De início, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O presente recurso tem a finalidade de reformar a decisão interlocutória proferida pelo 2ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da ação de improbidade administrativa, deferiu, liminarmente a indisponibilidades dos bens do agravante.

Pois bem.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

Assim, cabe ao magistrado adotar medidas para assegurar o futuro ressarcimento aos prejuízos causados ao erário, sendo perfeitamente possível determinar a indisponibilidade dos bens do agravante no momento processual, e, uma vez demonstrado e provado que o agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado aos cofres públicos. Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o que acima articulado, entende possível a indisponibilidade de bens antes mesmo da notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, desde que haja evidência de ato de improbidade.

Neste sentido:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL MEDIDA CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NATUREZA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO SOMENTE APLICÁVEL AO PROCESSO PRINCIPAL. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

Omissis

2.

É notória a existência do procedimento específico da ação civil de improbidade administrativa, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei 8.429/92, especificamente a fase preliminar de defesa prévia que antecede o recebimento da petição inicial da referida ação. Entretanto, a possibilidade de indisponibilidade de bens não está condicionada ao recebimento da exordial, tampouco à prévia manifestação dos réus. Ademais, é manifesta a conclusão no sentido de que a referida fase preliminar somente é aplicável à "ação principal", no caso específico a ação civil por improbidade administrativa, mas inexigível em medida cautelar preparatória.

3.

A natureza jurídica da indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade Administrativa é manifestamente acautelatória, pois visa assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa. Assim, o pedido pode ser formulado incidentalmente na ação civil de improbidade administrativa ou medida cautelar preparatória, e deferido, mediante a presença dos requisitos autorizadores, antes mesmo da notificação do réu para a apresentação de defesa prévia.

4.

A decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa deve observar o teor do art. 79, parágrafo único, da Lei 8.429/92, limitando-se a constrição aos bens necessários ao ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade.

5.

Provimento do recurso especial
. (STJ, Processo REsp 1040254 CE 2008/0059288-7; Órgão Julgador: TI - PRIMEIRA TURMA; Publicação: DJe 02/02/2010; Julgamento: 15 de dezembro de 2009; Relator: Ministra DENISE ARRUDA).

Uma vez demonstrado e provado que o agravante não agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhe serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal.

Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

Dessa forma, a fim de assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito e em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomenda-se, nos termos do artigo 7º, da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, da indisponibilidade dos bens do agravante, no limite do valor atualizado do dano apontado na inicial da ação civil pública.

No entanto, possui razão o agravante no que tange a indisponibilidade de bens decretada sobre sua conta salário, em virtude desta afetar diretamente a sua subsistência e de sua família, dado o seu caráter alimentar.

A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 833.

São impenhoráveis:

(...) - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantia337s recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Neste caso, verifica-se que a conta corrente n.º 39.446-7, Agência 3372-3 do Banco do Brasil, é a conta na qual recebe seu salário decorrente do exercício do cargo de Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios, consoante demonstrado por meio dos contracheques colacionados pelo Agravante do período de agosto de 2019 a janeiro de 2020 (Id. 2772932, p. 01 a Id. 2772937, p.01).

Ademais, o Agravante demonstrou que houve o bloqueio de valores na referida conta em virtude da decretação da indisponibilidade de bens, conforme extrato bancário de Id. 2772931.

Entendo que, por serem as verbas salariais absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na ação de improbidade administrativa, pois, sendo, impenhoráveis, não poderão ser objeto de uma futura execução.

Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, a medida de indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do patrimônio do acusado, excluídos, contudo, as quantias depositadas a título de salário, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORIUNDOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV DO CPC. OFENSA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução.

2. (...).
(STJ - REsp: 1164037 RS 2009/0213987-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

Diante desse quadro, entendo que deve ser determinado o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais constantes na conta acima descrita, onde o Agravante recebe seus vencimentos, bem como eventuais valores constantes em conta poupança que não ultrapassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e dou parcial provimento para desbloquear os valores exclusivamente salariais e da conta poupança que não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021